Tribunal: TJMT
Processo: 1017311-22.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. PARADA IRREGULAR ENTRE FAIXAS DE ROLAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Viação Rosa Ltda contra sentença do 1o Juizado Especial Cível de Sinop/MT que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.003,91 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo colisão traseira entre motocicleta e ônibus de transporte escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia jurídica consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e a extensão dos danos indenizáveis, considerando se a presunção de culpa em colisão traseira foi elidida pela conduta irregular do ônibus que parou entre faixas de rolamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em colisões traseiras, existe presunção relativa de culpa do condutor que colide por trás, fundamentada na obrigação legal de manter distância segura e dirigir com atenção, conforme artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, presunção que pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário.
4. O boletim de ocorrência demonstra que o ônibus parou irregularmente "entre a via direita e a esquerda da Av. Leste Oeste", ocupando inadequadamente parte da pista de rolamento, conforme declaração do próprio motorista e evidências fotográficas, caracterizando conduta contrária às normas de segurança viária que contribuiu para o evento danoso.
5. Embora a parada irregular do ônibus tenha contribuído para o acidente, o motociclista também falhou em seus deveres de cuidado ao não manter distância segura e atenção adequada, configurando hipótese de culpa concorrente prevista no artigo 945 do Código Civil, que determina a fixação da indenização considerando a gravidade da culpa de cada parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido parcialmente para reconhecer culpa concorrente e reduzir a condenação para R$ 2.501,95.
Tese de julgamento:
1. A presunção de culpa em colisões traseiras é relativa e pode ser elidida quando demonstrada conduta inadequada do veículo da frente, como parada irregular entre faixas de rolamento em via de trânsito intenso, sem sinalização adequada.
2. Configura-se culpa concorrente quando tanto o condutor do veículo abalroado quanto o abalroador contribuem culposamente para o evento danoso, devendo a indenização ser fixada proporcionalmente à gravidade da culpa de cada parte, nos termos do artigo 945 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, II; CC, art. 945; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Entendimento consolidado sobre presunção relativa de culpa em colisões traseiras e possibilidade de elisão mediante prova contrária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017311-22.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VIACAO ROSA LTDA - CNPJ: 09.552.818/0001-91 (RECORRENTE), LUCAS ELIAKIM MONTEIRO CATARINO - CPF: 477.125.948-80 (ADVOGADO), TALYS GOMES DE FARIAS - CPF: 050.687.921-60 (RECORRIDO), KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO), HEVERTON ANDRADE FERREIRA - CPF: 008.706.595-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. PARADA IRREGULAR ENTRE FAIXAS DE ROLAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Viação Rosa Ltda contra sentença do 1o Juizado Especial Cível de Sinop/MT que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.003,91 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo colisão traseira entre motocicleta e ônibus de transporte escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e a extensão dos danos indenizáveis, considerando se a presunção de culpa em colisão traseira foi elidida pela conduta irregular do ônibus que parou entre faixas de rolamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em colisões traseiras, existe presunção relativa de culpa do condutor que colide por trás, fundamentada na obrigação legal de manter distância segura e dirigir com atenção, conforme artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, presunção que pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário.

4. O boletim de ocorrência demonstra que o ônibus parou irregularmente "entre a via direita e a esquerda da Av. Leste Oeste", ocupando inadequadamente parte da pista de rolamento, conforme declaração do próprio motorista e evidências fotográficas, caracterizando conduta contrária às normas de segurança viária que contribuiu para o evento danoso.

5. Embora a parada irregular do ônibus tenha contribuído para o acidente, o motociclista também falhou em seus deveres de cuidado ao não manter distância segura e atenção adequada, configurando hipótese de culpa concorrente prevista no artigo 945 do Código Civil, que determina a fixação da indenização considerando a gravidade da culpa de cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido parcialmente para reconhecer culpa concorrente e reduzir a condenação para R$ 2.501,95.

Tese de julgamento:

1. A presunção de culpa em colisões traseiras é relativa e pode ser elidida quando demonstrada conduta inadequada do veículo da frente, como parada irregular entre faixas de rolamento em via de trânsito intenso, sem sinalização adequada.

2. Configura-se culpa concorrente quando tanto o condutor do veículo abalroado quanto o abalroador contribuem culposamente para o evento danoso, devendo a indenização ser fixada proporcionalmente à gravidade da culpa de cada parte, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, II; CC, art. 945; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Entendimento consolidado sobre presunção relativa de culpa em colisões traseiras e possibilidade de elisão mediante prova contrária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por VIAÇÃO ROSA LTDA contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.003,91 a título de danos materiais, rejeitando o pedido de danos morais, id. 310065403.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor, que conduzia sua motocicleta sem a devida atenção e não guardava distância segura do veículo à sua frente. Argumenta que o ônibus já estava completamente parado há considerável tempo para o desembarque de estudantes quando ocorreu a colisão, e que existe presunção de culpa em colisões traseiras. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente para redução proporcional da indenização.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a parada do ônibus foi irregular e repentina, no meio da via pública, sem a devida sinalização, constituindo fator determinante para o acidente. Sustenta que a presunção de culpa em colisões traseiras é relativa e foi elidida pelas provas dos autos.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a extensão dos danos indenizáveis, considerando as circunstâncias específicas do caso.

No caso em análise, o acidente envolveu colisão traseira entre motocicleta e ônibus de transporte escolar, situação que, em princípio, gera presunção relativa de culpa do condutor que colide por trás, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Essa presunção fundamenta-se na obrigação de todo condutor manter distância segura do veículo à sua frente e dirigir com atenção, nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Contudo, analisando detidamente os elementos probatórios dos autos, constato que a situação apresenta peculiaridades que não permitem atribuir responsabilidade exclusiva a qualquer das partes envolvidas.

O boletim de ocorrência, elaborado pela Polícia Militar no local do acidente, registra que o ônibus foi encontrado "
parado entre a via direita e a esquerda da Av. Leste Oeste
", ou seja, ocupando inadequadamente parte da pista de rolamento. O próprio motorista do ônibus, Sr. Wenner Medeiros de Souza, declarou aos policiais que "
estava trafegando na Av. Leste Oeste sentido final do bairro Bougainville, quando parou antes do cruzamento com a Rua JB14 para que as crianças descessem do referido veículo, momento que sentiu a colisão na traseira de seu veiculo
", id. 310065358.

Deste modo, denota-se do boletim de ocorrência que o motorista do ônibus efetivamente parou o veículo no momento da colisão, não estando parado há longo tempo como sustenta a recorrente. Ademais, as fotografias e vídeo juntados aos autos evidenciam que o ônibus permaneceu posicionado entre as faixas de rolamento, ocupando parte da via preferencial, conduta que contraria as normas de segurança viária, ids. 310065352/310065355 e 310065375.

Por outro lado, não se pode ignorar que o autor da ação, conduzindo motocicleta, tinha o dever de manter atenção redobrada ao trânsito e distância segura do veículo à sua frente. A colisão traseira, por si só, indica que houve falha na observância desses deveres fundamentais de cuidado.

A análise dos depoimentos colhidos em audiência, embora prestados por informantes, corrobora a versão de que o ônibus realizou parada em local inadequado. O informante Edson de Farias Damasceno relatou ter chegado ao local cerca de dez minutos após o acidente e encontrado o ônibus parado no meio da pista. O informante Tharlys Junior Gomes de Farias, confirmou ter sido acionado logo após o acidente e encontrado o ônibus em situação similar, ids. 310065399 e 310065399.

Embora esses depoimentos tenham valor probatório limitado por se tratarem de informantes, tem-se que os mesmos corroboram outros elementos de prova, como o boletim de ocorrência e as fotografias.

A jurisprudência tem reconhecido que a presunção de culpa em colisões traseiras pode ser elidida quando demonstrada conduta inadequada do veículo da frente. No presente caso, a parada do ônibus entre as faixas de rolamento, em via de trânsito intenso, sem a devida sinalização e em local inadequado para o desembarque de passageiros, constitui fator contributivo relevante para o acidente.

Diante desse quadro probatório, entendo que o caso configura hipótese de culpa concorrente, prevista no artigo 945 do Código Civil, que estabelece: "
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
".

A aplicação da culpa concorrente encontra respaldo na análise equilibrada dos fatos: de um lado, a conduta inadequada do motorista do ônibus ao parar em local impróprio, ocupando parte da via preferencial; de outro, a falta de atenção e distância segura por parte do motociclista.

Considerando a gravidade das condutas de ambas as partes, entendo que a responsabilidade deve ser dividida igualmente, cabendo a cada parte arcar com 50% dos prejuízos.

Quanto aos danos materiais, estão devidamente comprovados pelos orçamentos juntados aos autos, que demonstram prejuízos no valor de R$ 5.003,91, referentes ao conserto da motocicleta e despesas médicas. Aplicando-se a culpa concorrente, a recorrente deve responder por metade desse valor, ou seja, R$ 2.501,95.

Assim, o recurso merece provimento parcial para reconhecer a culpa concorrente e reduzir proporcionalmente a condenação.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a culpa concorrente entre as partes e condenando a recorrente VIAÇÃO ROSA LTDA ao pagamento de R$ 2.501,95 (dois mil, quinhentos e um reais e noventa e cinco centavos) a título de danos materiais, correspondente a 50% do valor originalmente fixado, com correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa legal, ambos a partir da data do evento danoso.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026